Tribunal: TJES
Processo: 5017320-08.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017320-08.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: WILLIAM SANTOS SILVA
IMPETRADO: FORUM PERMANENTE DE GUARAPARI
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO E DESOBEDIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
William Santos Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva mantida há aproximadamente 750 dias, por crimes de
furto qualificado (art. 155, § 1º, CP)
e
desobediência (art. 330, CP)
.

2.

Requer-se a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se há excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, apto a configurar constrangimento ilegal; e
(ii) verificar se subsistem os fundamentos legais que justificam a continuidade da segregação cautelar do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A prisão preventiva constitui medida excepcional, admitida somente quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP — garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal — e exige fundamentação concreta e idônea.

5.

O magistrado de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com base na gravidade concreta das condutas (furto de bens e motocicleta, fuga da abordagem policial e apreensão de entorpecentes), bem como nos antecedentes do paciente, que possui
três ações penais em curso e quatro condenações anteriores
, revelando
reiteração delitiva e risco à ordem pública
.

6.

A manutenção da prisão preventiva foi reiteradamente fundamentada pelo juízo de primeiro grau, inexistindo fato novo que justifique sua revogação.

7.

O
Superior Tribunal de Justiça
admite a gravidade concreta do delito e o histórico criminal do réu como fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva (AgRg no HC n. 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.05.2023, DJe 31.05.2023).

8.

Quanto ao alegado
excesso de prazo
, a jurisprudência consolidada do STJ reconhece que os prazos processuais penais
não são peremptórios
, devendo ser avaliados conforme a
complexidade e peculiaridades do caso concreto
, sob o
princípio da razoabilidade
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.11.2022, DJe 07.12.2022).

9.

Ausente demonstração de
desídia do juízo
ou de paralisação injustificada do processo, não se configura constrangimento ilegal. O feito encontra-se
concluso para sentença
, o que evidencia regular tramitação.

10.

As medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública, diante do histórico de reincidência e gravidade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundada na gravidade concreta da conduta e na reincidência do agente, como forma de garantir a ordem pública.

2.
O excesso de prazo na prisão processual deve ser aferido segundo o princípio da razoabilidade, não configurando constrangimento ilegal quando o processo tramita regularmente e não há desídia judicial.

3.
Medidas cautelares diversas da prisão não se aplicam quando insuficientes para resguardar a ordem pública, diante da periculosidade evidenciada pelo histórico criminal do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316 e 319; CP, arts. 155, §1º, e 330.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.05.2023, DJe 31.05.2023.

STJ, AgRg no RHC n. 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.11.2022, DJe 07.12.2022.

STJ, AgRg no HC n. 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5017320-08.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: WILLIAM SANTOS SILVA

IMPETRADO: FORUM PERMANENTE DE GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

WILLIAM SANTOS SILVA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal
da Comarca
de
Guarapari/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 155, § 1º e artigo 330, ambos do Código Penal.

Alega a ocorrência de excesso de prazo no cárcere, considerando “
que o paciente permanece preso preventivamente há quase 750 dias, por dois crimes sem grave ameaça à pessoa, faltando a prolação da sentença para definir efetivamente a situação processual
”.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar
o termo de audiência de custódia (fls. 86/87-v), tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao converter a medida constritiva
:

“
[...
] Conforme consta no APFD, os autuados foram identificados após a realização de diligências pelo CB/PMES Lucas para apuração de um furto ocorrido no bairro Kubistchek, tendo ambos desobedecido as ordens de paradas, prosseguindo em fuga. Em busca pessoal, com o autuado JHONY foi encontrada a quantia de R$ 396,50, em notas fracionadas. Em buscas na residência, mais precisamente no quarto de JHONY, foi encontrada uma bolsa contendo um aparelho celular e uma bateria externa, bem como um capacete, todos pertencentes à vítima do furto, durante a abordagem, JHONY assumiu ser traficante de drogas e WILLIAN havia levado a motocicleta furtada e os produtos mencionados, pois estava devendo uma quantia a ele. A motocicleta foi localizada em um local conhecido como “morro da macumba”. Em buscas pelo trajeto da fuga foram encontrados entorpecentes, sendo apreendidos, ao toso: 14 pinos de cocaína, 01 invólucro contendo cocaína, 05 pedras de crack e 01 pedaço de crack.

(...
)

Quanto ao autuado
WILLIAM SANTOS SILVA
, foi encontrado: (03) Ações Penais, sendo (01) Remetido ao TJ/TRF/STJ/STF (Furto Qualificado, e (02) TRAMITANDO (Furto/Crime Tentado – Furto Qualificado), e Registro no INFOPEN, bem como foi submetido a esta Audiência de Custódia em 13/10 2021, 18/01/2022 e 01/04/2022.”

P
osteriormente, o juízo
a quo
,
corroborando com o magistrado da custódia,
manteve a prisão (ID 52830690)
:

“
[...] Verificando os autos, constato que nenhum fato novo aconteceu nos autos para poder modificar os fundamentos das decisões que converteu a prisão em flagrante em preventiva e que manteve a prisão cautelar dos acusados, continuando presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar.

Entendo ser necessária a manutenção da prisão cautelar dos acusados, pelos fundamentos contidos nas Decisões proferidas na audiência de custódia e à fl. 117, ambas do ID 42837888.”

Ressalto ainda, que segundo consta das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 16787054):

“
[...] o acusado/paciente possui 04 (quatro) condenações criminais e 03 (três) alvará judiciais, conforme consultas realizadas nos sistemas judiciais, evidenciando que possui tendência a criminalidade e que não possui condições de conviver em sociedade”.

Os fundamentos
empregados
não destoam do entendimento jurisprudencial do
C. Superior Tribunal de Justiça
, que
reconhece a gravidade em concreto da conduta
como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Ademais,
no que concerne ao suposto excesso de prazo
,
ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que s
egundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não se verifica,
com base na documentação juntada ao presente,
já que o feito originário se encontra concluso para julgamento.

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação,
não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.